Tribunal: TJPA
Processo: 0804213-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804213-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: J W M DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, JOSE WALDELUCIO MIRANDA DOS SANTOS, THAISSY KATHERINE ROSA MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EMITIDA PELO AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU REALIZAÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na hipótese em questão, o veículo que se pretende realizar ato constritivo serviu como garantia fiduciária da cédula de crédito bancário emitida pelo banco recorrente. Assim, sendo tal bem não pode ser usado para quitar outros débitos que não seja do credor fiduciante, pois ele é o real proprietário, sendo o devedor fiduciante apenas possuidor na condição de fiel depositário. Precedentes do STJ.

2.

Segundo a jurisprudência do STJ, existe a possibilidade de ser realizada penhora sobre direitos
que o devedor fiduciante exercerá sobre bem dado em garantia fiduciária
, contudo, tal fato não tem o condão de impedir que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia fiduciária.

3.
Recurso conhecido e provido à unanimidade, para, confirmando a tutela antecipada recursal, reformar a decisão agravada para determinar a realização de penhora sobre o bem dado em garantia na cédula de crédito bancário, objeto da ação que originou o presente recurso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ourem nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0800132-91.2018.8.14.0013), movida em face dos agravados, cujo teor a seguir se transcreve:

“DECISÃO Considerando que o citado veículo já está com bloqueio administrativo emanado pela Vara Federal de Paragominas, INDEFIRO o pedido. Cabendo ao exequente, se este é o alienante fiduciário do mesmo, diligenciar junto a tal Juízo a recuperação do referido veículo. Cumpra-se a decisão anterior.”

Em suas razões recursais, defende a reforma da decisão porque a cédula de crédito que embasou a ação originária tem como objeto a alienação fiduciária do automóvel que foi objeto do contrato, pois o crédito foi liberado única e exclusivamente para aquisição da propriedade desse veículo. Segue arguindo que em função disso, o objeto alienado não pertence ao agravado, mas sim ao banco agravante, sendo amplamente possível que o juízo singular procedesse com a penhora do bem ofertado em garantia. Alega, ainda, que a decisão recorrida não está em consonância com a jurisprudência pátria sobre o tema, tendo em vista que nenhum crédito alheio poderá se sobrepor ao objeto dado em garantia fiduciária, tampouco, poderá ser objeto de constrição para garantia de outros créditos que não seja do credor fiduciante, uma vez que o devedor não detém da propriedade do bem móvel, mas tão somente a sua posse.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a decisão agravada para que, em nova decisão, determine a realização de penhora sobre os bens dados em garantia fiduciária.

Em decisão ID 1803501 concedi tutela antecipada recursal pretendida, determinando a expedição do mandado de penhora referente aos bens dados em garantia.

Contrarrazões apresentadas (ID 2148949) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de março de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de realização de penhora sobre o bem indicado pela agravante.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que o ora recorrente, BASA, executa a cédula de crédito bancário nº FIS-P-016-11/0070-8 no valor de R$226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais), cujo crédito foi liberado para aquisição do veículo nela descrito. Cumpre dizer que no referido título, a cláusula décima descreve quais os bens responderão, em alienação fiduciária, pelo pagamento da obrigação principal e demais encargos nele previstos, consoante se observa no ID 1784429 – pág. 23. Embora os executados tivessem sido citados, até o momento a interposição do presente agravo, não houve realização de constrição sobre bens da parte agravada, mesmo após tentativa, por parte do juízo singular, na localização de ativos financeiros por meio do Bacenjud. Em razão dessa situação, a agravante acabou indicando para penhora os bens que foram dados em garantia na cédula de crédito bancário já mencionada, contudo tal indicação não foi aceita pelo magistrado de piso em virtude de já existir bloqueio administrativo proveniente da Vara Federal de Paragominas.

O inconformismo do banco agravante surge exatamente sobre esse ponto: a negativa do juízo singular em realizar ato constritivo sobre bem que foi dado em garantia da cédula de crédito emitido pela instituição financeira recorrente.

Deve prosperar a irresignação.

Ora, servindo o automóvel como garantia fiduciária da avença entabulada entre as partes, tal bem não pode ser usado para quitar outros débitos que não seja do credor fiduciante, no caso o banco recorrente, pois ele é o real proprietário do bem, sendo o devedor fiduciante apenas possuidor na condição de fiel depositário.

Assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI Nº 8.009/1990.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. (...)

3.
Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
Precedentes.

4.

(...)

6. Recurso especial provido.

(REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

É possível que o bloqueio administrativo mencionado pelo juízo singular seja referente a uma penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante exercerá sobre bem dado em garantia fiduciária, o que é aceito pela jurisprudência
[1]
do Superior Tribunal de Justiça, contudo, tal fato não tem o condão de impedir que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia fiduciária.

Esclareço ser possível, porque, embora o juízo singular mencione a existência de bloqueio administrativo oriundo da Vara Federal de Paragominas, não localizei, nos autos virtuais da ação originária, qualquer documento referente ao mencionado bloqueio.

Por fim, não há como acolher a alegação dos agravados de que está sendo discutido nos embargos à execução por eles aforados (proc. nº 0800235-23.2018.8.14.0038) a necessidade de manutenção da posse do veículo em questão sob a justificativa de ser a sua única fonte de renda, haja vista que o juízo de origem os recebeu sem efeito suspensivo, o que permite a realização de atos constritivos especialmente sobre o bem dado em garantia da cédula emitida pelo banco recorrente

.

Assim, há preferência para que a penhora recaia sobre o veículo vinculado à cédula de crédito bancário emitida pelo banco agravante, tendo a decisão agravada ido de encontro ao supracitado precedente, pois deixou de realizar penhora sobre dado em garantia fiduciária, sendo imperiosa sua reforma para autorizar a realização de ato constritivo sobre referido bem.

5.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, confirmando a tutela antecipada recursal, reformar a decisão agravada para determinar a realização de penhora sobre o bem dado em garantia na cédula de crédito bancário, objeto da ação que originou o presente recurso
.

É voto.

Belém, 17/03/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que, em Agravo de Instrumento, decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado
. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010.

3.
Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária.
A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019)

Belém, 25/03/2020